Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738433-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JACKELINE MARIA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de JACKELINE MARIA SILVA, ora agravada, na qual indeferiu pedido de renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD. Inconformado, o demandante recorre. Aduz que o pedido possui justa motivação, por isso não teria razão o indeferimento da diligência. Afirma que a pesquisa ao sistema INFOJUD não caracteriza quebra de sigilo, por isso sequer demanda “grave justificação ou motivação”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 31149302. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a concessão da medida liminar reclamada. A propósito, infere-se das razões recursais que, conquanto tenha fundamentado robustamente razões persuasivas ao provimento do recurso, não se desincumbiu de demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar. Não se pode olvidar não se vislumbra, na hipótese dos autos, risco de perecimento do direito, logo, a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator